Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702658-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IRIS COSTA E COSTA AGRAVADO: SUZANA PEREIRA DE MELO BORGES CAIXETA DECISÃO A agravante requereu a desistência dos embargos de declaração recebidos como agravo interno. O art. 998, do Código de Processo Civil, dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. E o art. 10, inc. XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Por conseguinte, para os efeitos legais, homologo o pedido de desistência formulado pela agravante. Intimem-se. Observadas as formalidades legais, retornem para julgamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006